Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-84.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000371-84.2016.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: GEUZA RITA ANDRADE ROCHA

Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. ART. 2º, §4º, DA LEI 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADEQUAÇÃO DA JORNADA E DA REMUNERAÇÃO ADEQUADA PELA MUNICIPALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.

Trata-se de Recurso de Apelação (
ID.61536637
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE OLINDINA
contra sentença (
ID.61536632
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Olindina/Ba que, nos autos da Ação de Cobrança nº
8000371-84.2016.8.05.0183
, ajuizada por
GEUZA RITA ANDRADE ROCHA,
julgou procedente em parte a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a jornada de trabalho da servidora se adequa ao previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008; (ii) determinar se o Município de Olindina é responsável pelo pagamento de horas extras devido à realização de carga horária de 20 horas em atividade dentro de classe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inicialmente, rejeito o pedido realizado pelo Município Apelante (
ID.63201559)
a fim de que seja reconhecida a prevenção do Eminente Desembargador Antonio Adonias Aguiar Bastos para processar e julgar o presente feito, haja vista que os pedidos realizados nas diversas ações distribuídas podem ser analisados isoladamente em cada feito, à medida em que os documentos funcionais que instruem os processos revelam situações fáticas individualizadas e, por conseguinte, com efeitos diversos nas respectivas relações jurídicas com o Município Apelante, o que afasta a prevenção por conexão do art. 160, caput e § 5º, inciso VI do Regimento Interno desta Corte.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da adequação da jornada de trabalho da Apelada, integrante da carreira de magistério do Município de Olindina, à reserva técnica estatuída no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/08, e ao pagamento das horas extras trabalhadas que eventualmente excedam à sua carga de trabalho.
3.
Primeiramente, cumpre esclarecer, que a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, considerou, na composição da jornada de trabalho destes servidores, que somente 2/3 (dois terços) da carga horária deve ser destinada às atividades de interação com os alunos.
4. Nesse cenário, no tocante à reserva técnica da carga de trabalho dos servidores do magistério público, no julgamento da ADIN 4167/DF, o Supremo tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da norma que estabelece um limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária semanal para o desempenho das atividades de interação com os educandos e reserva do percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
5. Ademais, registre-se, ainda, que, em sede de Embargos de Declaração, a Suprema Corte fixou como termo inicial de vigência para a Lei nº 11.738/2008 o dia 27/04/2011, sendo, a partir de então, norma de observância obrigatória por todos os entes federativos, independentemente de qualquer alteração ou adequação da legislação local de cada um dos entes.
6. Outrossim, no julgamento do RE 936.790/SC, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 958), fora firmada a seguinte tese:
“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.”
7. Desta forma, denota-se que a aludida legislação ao regular o ensino em todo território nacional, engloba todos os entes da Federação, razão pela qual resta rechaçada a alegada violação à autonomia municipal ou ao pacto federativo.
8. Nesse sentido, é notória a determinação que a jornada semanal de 20 (vinte) horas do professor municipal seja distribuída de forma a abranger não somente aquele tempo dispendido à regência de classe, mas também às atividades extraclasse, na proporção de 2/3 e 1/3, respectivamente.
9. Logo, mostra-se acertada a sentença proferida pelo MM Juízo primevo que condenou o ente municipal à obrigação de fazer consistente na adequação da jornada de trabalho da Autora, com a devida reserva técnica, nos exatos termos da Lei nº 11.738/2008.
10. O Município Apelante não logrou comprovar que a Autora exercia sua função com a distribuição de sua jornada de trabalha em consonância com os ditames da Lei nº 11. 738/2008, ônus de fácil desincumbência, tendo em vista ser o detentor dos registros funcionais de todos os servidores municipais.
11. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. Nesse sentido, por não se desincumbir do ônus de prova que lhe competia, restou reconhecida a tese autoral de que a totalidade da carga de trabalho da servidora era destinada à regência (hora-aula em classe), o que, diversamente do quanto alegado pelo Apelante, não configura confissão ficta pela Fazenda Pública.
13. Logo, se a integralidade das 20 horas atinentes à jornada semanal de trabalho é dedicada à regência de classe, forçoso reconhecer-se a prestação de serviço extraordinário, no total de 1/3 da carga horária semanal da Autora, mormente porque terá que se dedicar em horário diverso às suas tarefas extraclasse.
14. Outrossim, pontua-se que o pedido formulado pela parte Autora não encontra óbice na Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”), pois não consiste em extensão de vantagem a servidor público, visto que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito constitucional do servidor.
15. Por fim, merece acolhida a pretensão recursal no tocante à condenação ao pagamento das custas processuais. Isto porque o art. 10, inc. IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, prevê sua isenção, o que não afasta a eventual necessidade de reembolso de despesas adiantadas pela parte vencedor.
16.
Deixo de majorar o valor dos honorários diante do provimento parcial do recurso, que enseja a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, consoante tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A jornada de trabalho dos professores da educação básica deve observar a reserva de 1/3 para atividades extraclasse, conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.
2. O ente público que não comprova a observância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse deve arcar com o pagamento de horas extras pela extrapolação da jornada semanal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC/2015, art. 373; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STF, RE 936.790/SC, Tema 958, j. 10/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000371-84.2016.8.05.0183
, em que figuram como parte Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Apelada
GEUZA RITA ANDRADE ROCHA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
apenas para excluir a condenação do Município Apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo incólume a sentença em todos os seus demais pontos,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

(MR35/15)